Tribunal: TJDFT
Processo: 0709574-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESCRIÇÃO BIENAL. OCORRÊNCIA.

1. A pretensão das prestações alimentares prescreve em dois anos a partir da data em que se vencerem, nos termos do art. 206, §2o, do Código Civil.

2. No caso concreto, segundo o alimentando (credor/agravado), por não se saber a data em que deveria se dar o depósito da pensão alimentícia relativa ao pró-labore recebido pelo alimentante (devedor/agravante), a parcela referente ao mês de setembro de 2020 não estaria prescrita, uma vez que o presente cumprimento foi ajuizado dentro do mês de setembro de 2022, mais precisamente no dia 30/09/2022.

3. Em que pese a argumentação do agravado, certo é que, segundo se colhe dos autos, foram juntados pelo próprio credor recibos de pagamento do pró-labore os quais evidenciam que o alimentante recebe tal verba no início de cada mês.

4. Tanto é assim que a planilha de débitos que instrui o presente cumprimento de sentença contém as parcelas cobradas e vencidas no primeiro dia de cada mês, iniciando-se em 1o/09/2020 e findando-se em 1o/04/2021.

5. Desse modo, dúvida não há de que a prescrição bienal para a pretensão de cobrança das prestações alimentares alcançou, na espécie, a parcela vencida em 1o/09/2020, uma vez que o cumprimento de sentença foi ajuizado no dia 30/09/2022.

6. Recurso conhecido e provido.